Tribunal: TJDFT
Processo: 0715924-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. FALTA DE LEITURA EM RELÓGIO. LEITURA ACUMULADA. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TOI NÃO EMITIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou “(...) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência do débito descrito sob n° 527101 corresponde à quantia de R$5.504,76 - ID187996707-página 10/11 e, por conseguinte, determinar à ré que proceda A REGULAR APURAÇÃO DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO ANTERIOR AO PERÍODO DAQUELA LEITURA, POSSIBILITANDO AMPLO CONTRADITÓRIO E ABSTENDO-SE DE EFETUAR O CORTE POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO de faturamentos relativos ao período PRETÉRITO DE 90 DIAS. (...)”.
Recurso da parte autora.
2. A parte autora pretende a reforma da sentença diante da ilegalidade da conduta praticada pela parte ré. Sustenta a ocorrência de cobrança indevida, pede a devolução em dobro das parcelas já pagas, e suspensão da cobrança. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 62150238 e ID 62222667) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
Recurso do réu.
4. Em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, em razão de necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta a legalidade da conduta praticada pela ré, sendo a cobrança devida. Alega que houve o aviso de débito. Defende a legalidade do procedimento adotado, havendo legalidade na suspensão de fornecimento de energia em virtude da ausência de pagamentos da fatura dentro do prazo legal. Aduz quanto a inexistência de danos materiais e sobre a impossibilidade de desconstituição da fatura de recuperação de consumo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 61847502.
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 61847498 e ID 61847498.
6. Preliminar Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas juntas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
8. Em síntese, a requerente informa que, devido à falta de leitura do relógio medidor no período de dezembro/2022 a novembro/2023 pela requerida, foi obrigada a acessar o aplicativo da empresa para emitir suas faturas com valor mínimo. Em dezembro/2023, ao realizar uma leitura acumulada, a requerida cobrou R$5.504,76 (cinco mil, quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos) e ameaçou cortar a energia. O requerente foi coagido a assinar um termo de confissão de dívida na agência "Na Hora" em 24/01/2024, sem detalhamento dos valores cobrados, resultando em um acordo de pagamento em 11 parcelas de R$437,27 (quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), com uma entrada de 20%, totalizando R$1.100,95 (mil e cem reais e noventa e cinco centavos). Desempregado, ele não pode pagar a conta alta de fevereiro/2024, que incluía a primeira parcela do acordo. O requerente argumenta que não pode ser penalizado pela má prestação de serviço da requerida, que deveria realizar a leitura mensal e fornecer contas detalhadas. A requerida se recusou a fornecer as faturas detalhadas, mostrando apenas boletos sem especificações. Supõe que a cobrança de R$5.504,76 seja pelo consumo acumulado do período em que não houve leitura.
9. Cumpre observar que a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza relação de consumo e a responsabilização da concessionária, conforme disposto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme preceitua o artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Nesse caso, para a comprovação da responsabilidade basta que se afira o dano e o nexo causal. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente é excluída nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em consonância com o § 3o do artigo 14 do CDC.
10. No caso em tela, destaca-se que não foi emitido um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) para documentar as diligências realizadas no imóvel do autor e a apuração dos valores necessários para regularização. A ausência desse termo e do recibo de entrega contraria a normativa, indicando que a cobrança de fatura referente a um longo período sem leitura regular é inválida. Sem a documentação necessária, o consumidor não foi adequadamente informado nem acompanhado durante as diligências, prejudicando seu direito de defesa no procedimento administrativo.
11. Deste modo, a versão do demandante é corroborada pela falta de documentos de faturamento em tempo hábil, dificultando a contestação do débito, tal como assinalado pelo juízo de origem. Assim, segundo a normativa, o consumidor teria 15 dias após o recebimento do TOI para solicitar uma perícia técnica no medidor, o que poderia esclarecer as medições ineficientes e os valores cobrados. Entretanto, a empresa apenas emitiu a notificação de débito com ameaça de corte de energia, sem permitir a participação ativa do consumidor no processo, privando-o do direito ao contraditório e à perícia técnica independente.
12. Portanto, a falta de procedimentos adequados desde o início torna o débito questionável, violando a Resolução Normativa ANEEL No 1000 DE 7/12/2021, que regulamenta o serviço prestado pela empresa ré. A ausência de um processo legal adequado representa uma falha na prestação de serviço e um prejuízo ao consumidor, justificando a declaração de inexistência do débito de R$5.504,76 (cinco mil, quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos). Logo, a falha no serviço prestado pela ré é evidente, e a demanda do consumidor é justificada para a anulação do débito mencionado.
13. Diante disso, a declaração da inexistência do débito descrito sob n° 527101 correspondente à quantia de R$5.504,76 (ID 61847149) é medida que se impõe. Ademais, concorda-se integralmente com a medida tomada pelo juízo de origem no que consiste em regular a apuração de faturamento pela média de consumo anterior ao período daquela leitura, possibilitando amplo contraditório, além da abstenção de efetuar o corte por ausência de pagamento de faturamentos relativos ao período pretérito de 90 dias.
14. Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Quanto a parte autora, sem condenação em honorários de sucumbência pois ausentes contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. Quanto a parte ré, condenada ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.